Tribunal: TJBA
Processo: 8018059-50.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8018059-50.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ALDA SILVA DE SOUZA PEIXOTO Advogado(s): GEOVANE DA SILVA FERREIRA, RONALDO MENDES DIAS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE RECOMPOSIÇÃO DE 18%, A PARTIR DE JULHO DE 2010. LEI ESTADUAL 11.170/2008. REPERCUSSÃO SOBRE SALÁRIO BASE, ADICIONAL DE FUNÇÃO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE EFICIÊNCIA E VANTAGENS INSTITUÍDAS PELAS LEIS ESTADUAIS 4.967/89, 7.886/2001 E 7.815/2001. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ESTADO DA BAHIA. O VALOR EXEQUENDO COMPUTOU JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS. OS CÁLCULOS DEVEM SER REFEITOS, COM BASE NOS VALORES HISTÓRICOS DA TABELA DE CONFECCIONADA PELA DRH DESTE TRIBUNAL E SOBRE OS VALORES EXECUTADOS DEVERÃO INCIDIR CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA-E), DESDE 01/04/2017 E JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO (26/08/2010), PELOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ). EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CONFECECÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELA EXEQUENTE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8018059-50.2021.8.05.0000, em que figuram como Impugnante o ESTADO DA BAHIA e Impugnada ALDA SILVA DE SOUZA PEIXOTO. ACORDAM os Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01-14234